Tribunal: STF
Processo: ARE 720544
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial. Critérios de aferição de condições especiais de trabalho. Inexistência de norma estadual. Omissão legislativa. Precedentes. 3. Aplicabilidade do art. 57 da Lei 8.213/1991. Precedentes. 4. Exame dos critérios e requisitos para concessão de aposentadoria especial. Competência da autoridade administrativa encarregada de analisar o pleito de aposentação. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.